Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-63.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do recurso, dele não cabe conhecer. 2. Não havendo demonstração de que a conduta das rés tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do recurso, dele não cabe conhecer. 2. Não havendo demonstração de que a conduta das rés tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Recurso das rés não conhecido, desprovido o apelo do autor.